Tribunal: TJMT
Processo: 1008910-79.2026.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008910-79.2026.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RAFAEL JUNIOR TELES SILVA - CPF: 053.407.092-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1008910-79.2026.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RAFAEL JUNIOR TELES SILVA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop –, que, em audiência de custódia, concedeu liberdade provisória ao recorrido, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, mediante imposição de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, somadas à existência de balanças de precisão, embalagens para fracionamento e à presença de terceiro na residência, constituem elementos concretos suficientes para demonstrar o
periculum libertatis
e justificar a decretação da prisão preventiva do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença concomitante do fumus
commissi delicti
, consistente na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, caracterizado por risco concreto à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A apreensão de 314,81g de cocaína e 878,45g de maconha, totalizando 1.193,26g de entorpecentes, embora relevante, não configura, por si só, apreensão em larga escala nem autoriza automaticamente a decretação da custódia preventiva.

As condições pessoais favoráveis do recorrido, como primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa, vínculos familiares, ocupação lícita e inexistência de indicativos de integração a organização criminosa, autorizam a manutenção das medidas cautelares alternativas impostas pelo juiz singular.

A inferência de “personalidade criminosa” a partir das circunstâncias do flagrante, desacompanhada de elementos objetivos como registros anteriores, investigações em curso ou vínculos comprovados com organizações criminosas, constitui raciocínio presuntivo incompatível com o
standard
exigido para a prisão preventiva.

A prisão preventiva possui caráter subsidiário e somente deve ser decretada quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas não autorizam, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando ausentes elementos concretos e individualizados de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes quando as condições pessoais favoráveis do agente e a ausência de indicativos objetivos de reiteração delitiva, fuga, obstrução probatória ou vínculo com organização criminosa afastam a necessidade da custódia preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1019818-30.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 09.06.2026
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1008910-79.2026.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RAFAEL JUNIOR TELES SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop –, que, na audiência de custódia, concedeu liberdade provisória ao recorrido Rafael Junior Teles Silva, mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas, pela prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O Ministério Público requer a decretação da custódia preventiva do recorrido, sustentando, em síntese, que
“encontra-se presente o periculum in libertatis, dada a necessidade de resguardo e garantia da ordem pública, expressada pela gravidade em concreto do crime e pela grande quantidade e variedade de drogas encontradas na casa dele”
.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela conservação do ato decisório.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1008910-79.2026.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.4.2026, durante patrulhamento ostensivo, policiais militares foram informados por transeunte sobre indivíduo em motocicleta que entrava e saía frequentemente de um imóvel carregando sacola.

Ao avistarem motocicleta com características semelhantes [cor preta e descarga livre
[1]
], os agentes realizaram a abordagem, inicialmente motivada por infração de trânsito.

Na busca pessoal, foram encontrados dois invólucros de cocaína no bolso do recorrido Rafael, que informou haver mais drogas em sua residência.

Deslocando-se ao endereço indicado, os policiais avistaram terceiro indivíduo evadindo-se do local ao perceber a aproximação policial.

No interior da residência, foram apreendidos: sete porções de cocaína em pó (24,25g), uma porção de pasta base de cocaína (290,56g), três porções de maconha em fragmentos de tabletes (821,10g), uma porção de maconha em trouxona (57,35g), duas balanças de precisão e diversas embalagens para fracionamento de entorpecentes.

O laudo pericial confirmou a natureza das substâncias, totalizando 314,81g de cocaína e 878,45g de maconha (total: 1.193,26g).

Colha-se da decisão recorrida:

“(...) Assim, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE. (...)

In casu, o Autuado foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Da análise detida dos autos, sem a necessidade de adentrar-se ao mérito, verifico que não estão presentes no caso em tela os elementos que obstem a concessão do benefício da liberdade provisória ao flagrado, ainda que haja prova indiciária da existência dos crimes e indícios de autoria.

Não é suficiente, para ser mantido segregado o indiciado, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, se estão evidentemente ausentes os fundamentos que a autorizam.

Vale dizer: embora haja indícios da materialidade e autoria delitiva, não está demonstrada a necessidade da decretação da prisão preventiva, seja para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do artigo 312 do CPP.

No caso concreto, foram encontrados mais de 1 kg (um quilo) de variadas drogas – cocaína e maconha, quantidade que, de fato, se mostra exacerbada.

Isso, por si só, autorizaria a sua prisão, conforme orientação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exarada por meio do Enunciado nº 25: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”.

No entanto, tal conjuntura deve ser analisada sob a óbice dos predicados pessoais do autuado, que se mostram favoráveis. O autuado é primário, possui bons antecedentes criminais e laços familiares na Comarca, inclusive reside na residência com os pais, além de ter informado ocupação lícita e endereço no distrito da culpa.

Conforme o próprio relato dos agentes policiais, o autuado não apresentou resistência quando da prisão, bem como relatou que seria a primeira vez que estaria traficando, e que o fez por estar passando dificuldades financeiras.

Conclui-se, que, neste momento, não resta evidente no caderno investigativo de possua vínculo estável/profundo com grupo criminoso, o que poderá ser revisto durante a instrução criminal. Ao revés, os elementos indicam tão somente que este teria adquirido os entorpecentes, por encontrar-se em dificuldades financeiras.

Destaco ainda que diante das condições pessoais do autuado, em caso de eventual condenação pelo crime de tráfico de drogas, considerando sua primariedade e o contexto fático, dificilmente obteria pena em regime fechado.

Em razão da circunstância do fato ora analisado – predicados pessoais favoráveis –, a garantia da ordem pública, não são critérios suficientes para a medida extrema.

Dessa forma, o periculum libertatis encontra-se atenuado. A gravidade abstrata do delito de tráfico, dissociada de elementos concretos que indiquem risco iminente e incontrolável à ordem pública, não autoriza a prisão preventiva automática.

Não obstante a isso, ainda que inexistentes os requisitos da custódia cautelar, verifico perfeitamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, visando amenizar os efeitos dos supostos atos praticados pelo autuado, eis que atos dessas naturezas não devem passar ilesos aos olhos do Poder Judiciário, mormente porque em se tratando de crime contra a sociedade, notadamente quando a gravidade em concreto do crime.

Destaco que, a concessão da liberdade provisória, neste caso específico, cumulada com a aplicação de medidas cautelares, especialmente a monitoração eletrônica, é a medida que se impõe como forma de coibir novos atos dessa natureza e alertar o infrator sobre a gravidade de sua conduta.

Ante o exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado RAFAEL JUNIOR TELES SILVA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal: Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; Manter endereço e telefone atualizados; Comparecer sempre que intimado tanto pela autoridade policial, quanto pela autoridade judicial; Não portar armas; Proibição de frequentar bares, casas de jogos, prostíbulos e estabelecimentos congêneres; Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 8 (oito) dias sem autorização judicial. Não cometer novos crimes.

EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor de RAFAEL JUNIOR TELES SILVA, devendo ser colocado imediatamente em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.”

Não obstante as irresignações do órgão ministerial, o juiz da origem, de forma fundamentada, não identificou a existência de elementos concretos que justificassem a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Como visto, o juízo singular, embora tenha reconhecido que a quantidade de droga apreendida não era inexpressiva, concluiu pela atenuação do
periculum libertatis
e pela adequação e suficiência das medidas cautelares alternativas, sopesando as condições pessoais favoráveis do recorrido [primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa, vínculos familiares, ocupação lícita e inexistência de indicativos de integração a organização criminosa].

Sabe-se que a prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, somente admissível quando presentes, de forma concomitante, os pressupostos do
fumus commissi delicti
[consubstanciado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria] e do
periculum libertatis
[consistente no risco concreto que a liberdade do agente representa para os bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal].

Tais balizas normativas impõem ao julgador o dever de demonstrar, com base em dados concretos e individualizados extraídos dos autos, a real necessidade da medida extrema, vedando-se a decretação da prisão preventiva com fundamento exclusivo na gravidade abstrata do delito, no clamor social ou em presunções genéricas de periculosidade.

No caso, para além da quantidade de droga apreendida e dos petrechos relacionados à suposta traficância, não há elementos adicionais que reforcem a necessidade da medida extrema.

A quantidade de entorpecente, embora não seja insignificante [sem que, contudo, se trate de apreensão em larga escala], não pode ser automaticamente convertida em fundamento único e suficiente para a decretação da custódia preventiva, sob pena de esvaziamento do caráter excepcional da medida e de transformação da prisão cautelar em indevida antecipação da pena.

O juiz singular, ao reconhecer o montante de entorpecentes apreendidos e, simultaneamente, sopesar as condições pessoais favoráveis do recorrido para concluir pela atenuação do
periculum libertatis
, exerceu adequadamente o juízo de proporcionalidade que lhe compete, em conformidade com o modelo constitucional das medidas cautelares.

Lado outro, o órgão ministerial sustenta que o
modus operandi
apurado [caracterizado pela apreensão de drogas fracionadas e embaladas para comercialização, balanças de precisão, materiais destinados ao acondicionamento dos entorpecentes e pela presença de terceiro na residência] evidenciaria a “personalidade criminosa” do agente e o risco de reiteração delitiva.

Todavia, a inferência de “personalidade criminosa” a partir das circunstâncias do flagrante, desacompanhada de elementos objetivos que a corroborem [tais como registros anteriores de envolvimento com o tráfico, investigações em curso ou vínculos comprovados com organizações criminosas], constitui raciocínio presuntivo incompatível com o
standard
probatório exigido para a decretação da prisão preventiva.

Os instrumentos apreendidos [balanças de precisão e embalagens destinadas ao acondicionamento de entorpecentes], embora constituam elementos indicativos da prática do tráfico e relevantes para a caracterização do delito, não são, por si sós, suficientes para demonstrar o risco concreto de reiteração delitiva apto a justificar a segregação cautelar.

Nesse contexto, revelam-se suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo de origem, mostrando-se desnecessária a decretação da custódia preventiva, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, exige a presença concomitante de prova da materialidade, indícios de autoria e, sobretudo, demonstração concreta do periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da medida para garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

Além disso, o art. 2824 , §6º, do CPP estabelece o caráter subsidiário da custódia cautelar, impondo sua decretação apenas quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art.319 do mesmo diploma.

No caso concreto, embora haja indícios da prática delitiva — circunstância não controvertida —, o cerne da controvérsia reside na existência (ou não) de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva.

O Ministério Público sustenta a necessidade da custódia com fundamento na gravidade do delito de tráfico de drogas e na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

Todavia, tais argumentos, por si sós, não satisfazem os requisitos legais.

A gravidade abstrata do delito, ainda que elevada, não autoriza automaticamente a segregação cautelar. A exigência legal é de fundamentação concreta e individualizada, com indicação de circunstâncias específicas que demonstrem risco atual decorrente da liberdade do agente.

No ponto, verifica-se que a decisão recorrida analisou as circunstâncias pessoais do recorrido — primariedade, ausência de antecedentes, residência fixa e vínculos familiares —, concluindo pela inexistência de elementos concretos indicativos de reiteração delitiva ou de inserção em organização criminosa.

A alegação ministerial de risco à ordem pública não se desvincula de referências genéricas ao delito de tráfico, sem demonstrar, de forma objetiva, como a liberdade do recorrido, submetido a medidas cautelares, comprometeria a ordem social. Tal fundamentação não atende ao padrão exigido pelo art. 312 do CPP.

No que concerne à quantidade de droga apreendida, embora seja elemento relevante para a caracterização do delito, não se confunde com a demonstração do periculum libertatis.

A conversão automática desse dado em justificativa para a prisão preventiva implicaria esvaziamento do caráter excepcional da medida. Também não se verifica suporte concreto para a prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal. Não há nos autos indicativos de que o recorrido tenha ameaçado testemunhas, interferido na colheita de provas ou adotado qualquer conduta destinada a obstruir o regular andamento do processo.

Do mesmo modo, inexiste demonstração de necessidade de custódia para assegurar a aplicação da lei penal. Não há notícia de tentativa de fuga, ocultação ou qualquer comportamento que indique risco concreto de evasão.

Quanto à alegada insuficiência das medidas cautelares diversas, verifica-se que o Juízo de origem impôs providências relevantes, incluindo monitoração eletrônica e comparecimento periódico em juízo, o que evidencia controle estatal efetivo sobre o recorrido. O parquet de primeiro grau, contudo, não demonstrou de forma concreta a inadequação dessas medidas, limitando-se a afirmações genéricas.

Dessa forma, a decisão recorrida mostra-se alinhada ao modelo constitucional de cautelaridade, que privilegia a liberdade provisória sempre que possível, reservando a prisão preventiva às hipóteses de efetiva necessidade, devidamente demonstrada.”

Por fim, cumpre registrar que esta Câmara Criminal, em situação envolvendo apreensão de petrechos e entorpecentes em quantidade superior à verificada no caso concreto, substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, sopesando as condições pessoais favoráveis do agente e a ausência de elementos concretos aptos a justificar a medida extrema,
in verbis
:

“A quantidade de maconha apreendida [2,584kg] somadas às apreensões de apetrechos utilizados para o tráfico [balança de precisão, papel filme e dinheiro em espécie] justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. As particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles. As condições pessoais do paciente [primariedade, ausência de condenação anterior, endereço certo e ocupação lícita] e a possível caracterização do tráfico privilegiado,
mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
.”
(TJMT, N.U 1019818-30.2026.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 09/06/2026)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Quando o escapamento da moto é modificado ou retirado, deixando o motor liberar os gases diretamente sem passar pelo sistema de abafamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026